Tribunal: TJSP
Processo: 2042664-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Descabimento da suspensão da execução individual – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator negar provimento ao recurso – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042664-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados HELENA RACCIOPPE (ESPÓLIO) e
MIGUELINA RACCIOPE JUNOT .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO
Descabimento da suspensão da
execução individual
Suscitada competência do órgão
fracionário para o julgamento do agravo de instrumento
Descabimento É permitido ao Desembargador Relator negar
provimento ao recurso Inteligência do inciso IV, do artigo
932 do Novo Código de Processo Civil Recurso improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 145/158,
que conheceu em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, negou-
lhe provimento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento do recurso é da competência
do
órgão
fracionário,
sob
pena
da
violação aos princípios constitucionais; b
a suspensão da execução é medida de rigor.
Os
agravados,
regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 15/17.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
O
recurso
não
comporta
provimento.
Acerca da alegada necessidade
da suspensão da presente execução, é
certo que na sessão realizada no dia 27 de
setembro do ano de 2017, a Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela desafetação dos Recursos Especiais
no 1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos
da relatoria do Ministro Raul Araújo, com
o consequente cancelamento dos temas
repetitivos no 947 e no 948.1
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Aliás, ao proferir a r. decisão
monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela
1
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos,
o
Eminente
Ministro
consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Com efeito, referida determinação envolve as execuções individuais referentes à r. sentença
proferida na demanda coletiva ajuizada
pelo Instituto de Defesa do Consumidor
IDEC contra o Banco Nossa Caixa S/A.
(incorporado pelo Banco do Brasil S/A.),
qual
seja,
a
Ação
Civil
Pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Outrossim, conforme consulta
ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal
Federal, a referida Corte determinou a
suspensão de todos os recursos que se
refiram ao objeto da repercussão geral,
reconhecida
nos
autos
do
recurso
extraordinário no 626.307/SP, pertinente
aos
expurgos
inflacionários,
nos
seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as
ações em fase de execução , e as que se encontrem em
fase instrutória. Tal decisão teve por fundamento a
norma do artigo 328 do Regimento Interno desta
Corte,
conforme
constou
do
relatório
então
elaborado; nessa conformidade, a menção, em sua
parte dispositiva, ao artigo 238 do aludido Regimento,
decorreu de mero erro material, ora sanado, para que
conste, expressamente,
como fundamento da decisão, a
norma do artigo 328 desse Regimento Interno”. 2
(grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
2 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
constitucional da coisa julgada, tal como
ocorre no caso.
Conforme o disposto no inciso
IV, do artigo 932 do Novo Código de
Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for
contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de
criar condições para que se concretizem de modo mais
pleno
o
princípio
da
isonomia,
proporcionando

condições e criando técnicas para uniformização e
estabilização
da
jurisprudência
.
Este
dispositivo
prestigia súmulas, ainda que não vinculantes, o que
significa um estímulo a que os tribunais as redijam com
muito mais responsabilidade,
já que cientes da eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
que podem ter”. 3 (grifamos)
Dessa
forma,
não
merece
prosperar a suscitada competência do
órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento, eis que o supracitado dispositivo legal permite
expressamente ao Desembargador Relator
negar provimento ao recurso interposto
da
r.
decisão
que
se
encontra
em
conformidade com Súmula ou acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos.4 PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
3 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
1328.
4 “O 'novo' art. 557 do CPC tem como escopo desobstruir as pautas dos tribunais, a
fim de que as ações e os recursos que realmente precisam ser julgados por órgão
colegiado possam ser apreciados o quanto antes possível. Por essa razão, os
recursos intempestivos, incabíveis, desertos e contrários a jurisprudência

consolidada no tribunal de segundo grau ou nos tribunais superiores deverão ser
julgados imediatamente pelo próprio relator, através de decisão singular,
acarretando o tão desejado esvaziamento das pautas. Prestigiou-se, portanto, o
princípio da economia processual e o princípio da celeridade processual, que
norteiam direito processual moderno.” (STJ. REsp. no 226.621/RS. 1a Turma. Min. Rel.
Humberto Gomes de Barros. J. 26.06.2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2042664-17.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator